Tribunal: TJPA
Processo: 0814829-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814829-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NIRSE VANZELER VIANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0814829-20.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MARIA NIRSE VANZELER VIANA
.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA RECEBIMENTO DE ABONO SALARIAL E EXIBIÇÃO E DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO OU NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTO PELO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0814829-20.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MARIA NIRSE VANZELER VIANA
.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interpostos por MARIA NIRSE VANZELER VIANA, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
,
proposta contra
MUNICÍPIO DE CAMETÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A parte autora não demonstrou que requereu junto ao demandado certidão relativa ao seu tempo de serviço, tampouco que ele tenha se recusado a fornecê-la administrativamente, razão pela qual INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência, bem como a exibição dos documentos.

Considerando que em demandas da mesma natureza não se tem logrado êxito na audiência conciliatória prevista no art. 334 do CPC, assim como a limitação à autocomposição nas matérias envolvendo a Fazenda Pública, ante a indisponibilidade do interesse público, deixo de designá-la, por ora, ressalvando às partes o direito de manifestarem expressamente seu interesse na realização a qualquer tempo.

Cite-se o Município de Cametá, preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia (art. 345, II do CPC). Apresentada a resposta, intime-se a parte requerente, por seu advogado via diário de justiça, para oferecer réplica no prazo de 15 (quinze) dias. (...)”.

Aduz que a Agravante é servidora pública com vínculo efetivo com o Estado do Pará, mas, por força do Convênio de Municipalização 002/2000 (em anexo), celebrado entre o Estado e o Município de Cametá, foi cedido ao Município, com ônus ao Município, onde desempenhou sua função de professor no magistério municipal. Durante esse período, foi remunerado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF.

Em 2021, a Prefeitura de Cametá recebeu os valores provenientes dos Precatórios da ação que reclamou contra a União Federal os repasses a menor, da União para o Município, dos recursos do FUNDEF de 1997 até 2006 e do FUNDEB de 2007 a 2020, o que gerou diferenças salariais aos servidores da Educação.

Em dezembro de 2021, a Gestão Municipal publicou o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021 onde convocou, como beneficiários do rateio, somente os servidores ativos e inativos EFETIVOS do Município e os ativos e inativos EFETIVADOS no Município, com efetivo exercício de suas funções no magistério municipal, para se habilitarem ao certame.

Ficaram de fora do rateio os servidores ativos e inativos MUNICIPALIZADOS. Estes, têm vínculo contratual temporário com Prefeitura de Cametá, por força do convênio de municipalização, estavam em efetivo exercício das funções no magistério municipal durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef e eram remunerado exclusivamente pela Prefeitura Municipal e, portanto, também têm direito a esses recursos. É o que está estabelecido nas Leis do FUNDEF/FUNDEB e foi reafirmado pela Lei Federal 14.325 de abril de 2022.

Em agosto de 2022, o Agravante entrou com ação judicial, processo em epígrafe, requerendo seu direito à sua parte no rateio, uma vez que: estava em efetivo exercício das funções no magistério municipal no período de 2000 até seu afastamento para aposentadoria e foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá durante esse período. Isto é, o Agravante atende aos requisitos estabelecidos pela Lei Federal 14.325 de abril de 2022.

Informou que apesar de reconhecer que o direito da Agravante está estabelecido na lie Federal 14.325 de abril de 2022, indeferiu o pedido liminar com a justificativa que não conseguiu vislumbrar a probabilidade do direito devido à falta de comprovação que a servidora efetivamente exerceu suas funções no magistério municipal.

Ao final, pugnou “
total provimento do presente agravo, reformando a decisão de primeiro grau, para que no caso em tela:

1. Defira, liminarmente, a tutela de urgência postulada, ao efeito de obrigar a Ré a efetuar o pagamento do abono a que faz jus a Agravante;

2. Defira, liminarmente, a exibição de documentos para permitir que a agravante tenha acesso a sua certidão de tempo de efetivo exercício no magistério municipal e possa fazer a verificação dos cálculos produzidos pela
Ré.

3. Igualmente, deixa de recolher custas, eis que concedida a gratuidade judiciária, na própria decisão agravada;”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o peito. ID 11478431.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 12418003.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, considerando o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0814829-20.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MARIA NIRSE VANZELER VIANA
.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu, o recurso visa a análise da decisão que

indeferiu o pedido de tutela formulado nos autos da ação indenizatória, em razão da parte agravada não ter demonstrado que requereu junto ao demandado certidão relativa ao seu tempo de serviço, bem como o agravado tenha se recusado a fornecê-la administrativamente, razão pela qual restou indeferida a tutela provisória e a exibição dos documentos.

Conforme explanado na decisão interlocutória, anteriormente proferida por este Relator, o FUNDEF foi originalmente previsto no artigo 60 do ADCT da CF/88, e posteriormente alterado pela EC 53/2006, com previsão expressa de que ao menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do fundo deveriam ser utilizadas para pagamento dos salários dos profissionais do magistério em efetivo exercício, nos moldes previstos no art. 60:

Art. 60 - XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

O referido Fundo foi regulamentado pela lei 9.424/96, que atendeu ao preceito constitucional e trouxe a previsão expressa de que ao menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do fundo fossem utilizados no pagamento dos salários do magistério. Eis a
redação do art. 7º:

Art. 7º Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.

A referida disposição foi mantida na Lei nº 11.494/2007 que instituiu o FUNDEB, o qual substituiu o FUNDEF, constando especificamente em seu artigo 22, a seguir transcrito:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Pois bem, cabe aqui, como já explanado, a análise apenas quanto a verificação dos requisitos relativos à concessão da tutela antecipatória pleiteada.

É bem verdade que o dilema principal envolve questão relativa à verba alimentar, o que poderia caracterizar a presença do periculum in mora, porém, em contrapartida, não resta verificado o fumus boni iuris, posto que não ficou demonstrando de plano o efetivo exercício das funções do cargo, nos termos exigidos no art. 47-A, § 1º, I, da Lei nº 14.113/20, com a redação alterada pela Lei nº 14.325/22:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos
recursos:
(...)
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo”

Igualmente, não ficou configurado que qualquer pedido administrativo de exibição de documento negado pelo Ente Público, de forma que não merece procedência também o pedido de exibição de documentos formulado pelo agravante.

Assim, considerando a necessidade de cumulação dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, o presente recurso deve seguir desprovido.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos do voto.

Notifique-se o Juízo a quo.

Intime-se as partes.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023